Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO FAMIALIAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, por duas vezes, c/c art. 71, caput, todos do Código Penal, e art. 2o, I, da Lei no 14.344/22.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado nos termos da denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em condenação se as provas constantes dos autos revelam contradições relevantes entre os depoimentos da vítima e da informante, tanto em sede policial quanto judicial.
4. A palavra da vítima, embora relevante em crimes sexuais, deve ser firme, coesa e corroborada por outras provas, o que não ocorreu no presente caso.
5. A suposta confissão extrajudicial do réu foi baseada em relato da própria vítima, feito anos após os fatos, o que fragiliza sua credibilidade.
6. A absolvição é medida que se impõe em casos de dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime, em respeito ao princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.